Tribunal: STF
Processo: Rcl 69436
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vereda Educação S.A. contra acórdão proferido pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000705-89.2022.5.02.0434), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Deve-se destacar que os pleitos formulados versam, em síntese, pelo pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, sendo que a demandante prestou seus serviços para a ora Reclamante, através de sua empresa, na qualidade de coordenadora pedagógica executiva, por meio de contrato de prestação de serviços.



    Pleito que foi reconhecido e julgado de forma procedente na instancia de piso, senão vejamos a sentença proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Santo André: 



    [...]



    Irresignada com a sentença de piso, a ora Reclamante interpôs Recurso Ordinário ventilando-se a realidade dos fatos, qual seja, a inexistência de vínculo empregatício e a relação meramente comercial entre a Reclamante e a Reclamada.



    Recurso que teve seu provimento negado, pautando-se única e exclusivamente, nas provas testemunhais produzidas no decorrer da instrução probatória, senão vejamos o teor da decisão Reclamada: 



    [...]



    É nítido que ambas das decisões Reclamadas negligenciam o efeito vinculante das decisões proferidas por este E. Supremo Tribunal, relativas ao teor do decidido na ADPF 324 e Recurso Extraordinário 958.252 (tema de repercussão geral 725 do STF), que fixou, com repercussão geral, a tese de que é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    [...]



    Acerca de tais fatos, resta incontroverso que ao decidir pela demanda em primeiro grau, além do não preenchimento dos requisitos estabelecidos pela CLT, o julgador de piso não se atentou aos efeitos vinculantes das decisões proferidas por esta Corte, sobretudo no que tange a possibilidade de divisão e organização de trabalho pela empresa, vide item 06 do depoimento de referida testemunha. 



    Além disso, embora o julgador de piso fundamente a decisão originária com vistas ao princípio da primazia da Realidade, deixou de levar em conta a confissão da Reclamante através do e-mail juntado em sede de contestação, em que a Reclamante nos autos da demanda trabalhista confessa, categoricamente, sua ciência acerca das obrigações contratuais entabuladas, isto é, em relação a necessidade de emissão de Notas Fiscais, o que não o fez. 



    [...]



    Ora, I. Ministros, sob qualquer ângulo que se análise a situação Reclamada se conclui pela evidente dissonância entre as decisões proferidas em instâncias anteriores nos autos da Reclamação Trabalhista em questão e a jurisprudência já pacificada por este Egrégio STF.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para, ao fim, cassar a Decisão Reclamada, nos termos do artigo 992, do CPC, restabelecendo-se a autoridade da decisão do E. STF exarada no julgamento da ADPF 324 e RE 958.252, declarando-se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas nos autos Reclamação Trabalhista n° 1000705- 89.2022.5.02.0434”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que manteve o entendimento firmado pelo Juízo de origem na sentença, as razões de decidir não estão na ilegalidade de eventual contrato de consultoria, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de vínculo empregatício no caso concreto, nos seguintes termos (eDoc. 18):



    “Sustenta o reclamado em síntese a inexistência de vínculo empregatício no período posterior ao registrado em CTPS. Assevera ainda a inexistência de unicidade contratual. 



    Entendo, no entanto, que razão não lhe assiste. 



    A prova oral revela que a reclamante após a extinção de seu contrato de trabalho, continuou a laborar no reclamado desempenhando inclusive a mesma função, ou seja, sem solução de continuidade. 



    A testemunha da reclamante, que com ela laborou, inclusive na mesma função revelou (fls. 97 do pdf): 



    ‘01. trabalhou para a reclamada de agosto de 2019 a junho de 2021, na função de coordenadora pedagógica geral na unidade de Santo André; 



    02. trabalhou por um mês, em janeiro de 2020, na unidade de São Bernardo;



    03. a reclamante trabalhou até final de 2019 na unidade de Santo André tendo ido em 2020 para a unidade de São Bernardo, sendo que as atividades da reclamante não sofreram alteração quando ela foi para SBCampo;



    04. a depoente nunca foi registrada pela reclamada;



    05. a reclamante cumpria jornada de trabalho das 7h às 17h;



    06. a reclamante tinha como superior hierárquico o supervisor pedagógico, sendo em Santo André Luiza e Jefferson em SBCampo;



    07. a reclamante não podia se fazer substituir. Nada mais.’



    Nesse contexto, restou provado que a reclamante mesmo após a extinção formal da relação de emprego, continuou a laborar de forma habitual, pessoal, onerosa e subordinada ao reclamado, não havendo qualquer demonstração de que a mesma tinha liberdade para se autodeterminar na prestação dos serviços.”



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu a continuidade do vínculo empregatício entre a parte reclamante e a ora Beneficiária, a partir da valoração do acervo fático-probatório.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente